Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-73.2011.8.11.0105
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001451-73.2011.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA BATISTA - CPF: 692.783.002-25 (APELADO), IEDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 096.066.528-58 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), RICARDO MAGALHAES PINTO - CPF: 052.487.947-81 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os embargos para sanar omissão quando esta existente nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0001451-73.2011.8.11.0105

EMBARGANTE:
LOJAS RIACHUELO SA

EMBARGADA:
ADRIANA PEREIRA BATISTA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOJAS RIACHUELO SA

em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação por ela interposta em face de
ADRIANA PEREIRA BATISTA
, cuja ementa restou assim redigida:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem como a negligência e culpa da apelante, por inscrição nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, configura-se dano moral.

A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.”

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão pois
“o referido acordão de ID 227431198, ao condenar esta requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20%, não fez a devida menção se a incidência é sobre o valor da condenação atualizado ou sobre o valor da causa.”

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Afirma o embargante
a existência de omissão pois
“o referido acordão de ID 227431198, ao condenar esta requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20%, não fez a devida menção se a incidência é sobre o valor da condenação atualizado ou sobre o valor da causa.”

Constou, expressamente, no voto recorrido:

“Da mesma forma, necessária a manutenção do valor fixado à título de honorários advocatício, 20%, “
em conta do tempo da demanda, praça de atuação e trabalho desenvolvido.”

O que pode se denotar é que este Tribunal não condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, apenas manteve o fixado pelo magistrado de 1º grau, que a condenou ao pagamento da
“verba honorária fixada por equidade em 20%, em conta de tempo de demanda, praça de atuação e trabalho desenvolvido
”
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Silente a magistrada, o que se pode concluir é que, nos moldes do artigo supracitado, a incidência dos honorários é sobre o valor da condenação, eis que possível se aferir o valor da condenação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art. 85, § 2º). Por último, nas causas em que, não havendo condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, só então, ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8º). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1679766 MS 2020/0062010-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA. LIGHT. LAVRATURA DE TOI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. A percepção de honorários advocatícios é um direito assegurado a todo advogado pelo exercício de suas atividades profissionais. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê expressamente este direito, que tem natureza alimentar e sem o qual o advogado não pode manter seu escritório em funcionamento e prover seu sustento e de sua família. Os honorários sucumbenciais são aqueles que decorrem diretamente do sucesso que o trabalho levado a efeito pelo advogado proporcionou ao seu cliente em juízo, sendo fixados de acordo com a regra definida no art. 85, do NCPC. Os honorários de sucumbência são fixados, conforme a regra definida no art. 85, § 2º do NCPC. Nesse diapasão, temos que a fixação dos honorários advocatícios levará em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Outrossim, os honorários serão arbitrados em patamar adstrito ao mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor da condenação. Não havendo, porém, condenação principal, ou não sendo possível apurar o valor do proveito econômico obtido, o parâmetro a ser utilizado é o valor da causa, conforme expressa determinação do supracitado dispositivo legal. Nesse cenário, a regra trazida pelo Novo Código de Processo Civil é no sentido de que os honorários devem ser, em regra, arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; contudo, não sendo possível aferi-los, deve-se utilizar como base de cálculo o valor da causa. No caso dos autos, o autor ingressou com a presente ação postulando o cancelamento e inexigibilidade do TOI lavrado pela ré, requerendo, ainda, a devolução dos valores pagos e danos morais. A pretensão foi julgada parcialmente procedente, tendo o juízo julgado improcedente apenas a pretensão dos danos morais. Contudo, a ré foi condenada a devolver ao autor os valores indevidamente pagos, havendo, assim, valor de condenação. Apenas quando não há condenação principal ou não sendo possível apurar o valor do proveito econômico obtido, o parâmetro a ser utilizado é o valor da causa, conforme expressa determinação do supracitado dispositivo legal. Sendo assim, evidente que o arbitramento levado a efeito pelo julgador mostra-se equivocado, na medida em que desconsiderou o valor da condenação e aplicou o critério do valor da causa. Destarte, considerando os critérios elencados, deve-se considerar o valor da condenação, para fixação dos honorários, mantido o percentual de 10% já aplicado pelo sentenciante. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00128544320188190211, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 09/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-17)

Ante o exposto, acolho os embargos para determinar que os honorários advocatícios devam ser calculados sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024